Tribunal: TJES
Processo: 5003427-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Efeitos
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003427-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGER BRAZ GERALDO e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003427-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS

em face da decisão constante no evento 1373726, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, evento 1373716, os recorrentes alegam, em resumo, que (i) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido nos embargos à execução opostos na origem pois, além da execução se encontrar garantida por penhora, trata-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural, de modo que fazem
jus
ao prolongamento do débito, nos termos da Súmula nº 298, do Superior Tribunal de Justiça.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requerem o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, requereram a confirmação da medida liminar e, por conseguinte, a reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão constante no evento 1677424,
deferi
o pleito de antecipação de tutela recursal, a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e, via de consequência, determinar a retirada ou suspensão do ato de inscrição do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

Em

contrarrazões
(evento 1804576)
, o agravado pugnou pela manutenção da decisão vergastada e, por conseguinte, pelo desprovimento do
instrumento
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, em conjunto com o agravo de instrumento tombado sob o nº. 5003415-72.2021.8.08.0000.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003427-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS

em face da decisão constante no evento 1373726, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, evento 1373716, os recorrentes alegam, em resumo, que (i) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido nos embargos à execução opostos na origem pois, além da execução se encontrar garantida por penhora, trata-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural, de modo que fazem
jus
ao prolongamento do débito, nos termos da Súmula nº 298, do Superior Tribunal de Justiça.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requerem o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, requereram a confirmação da medida liminar e, por conseguinte, a reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão constante no evento 1677424,
deferi
o pleito de antecipação de tutela recursal, a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e, via de consequência, determinar a retirada ou suspensão do ato de inscrição do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

Em

contrarrazões
(evento 1804576)
, o agravado pugnou pela manutenção da decisão vergastada e, por conseguinte, pelo desprovimento do
instrumento
.

É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “
os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”. Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “
o
juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa, não bastando, portanto, somente que juízo esteja segurado por penhora. Vejamos

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. SUMULA N. 83/STJ. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
"O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no REsp n. 1.651.168/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 18/4/2017).

(...)

(AgInt no AREsp 1793307/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)

____________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No presente caso, denota-se que a execução encontra-se garantida pela penhora via Bacenjud e do bem imóvel descrito no termo de fl. 139 dos autos da execução, além de evidenciar-se a presença do requisito do
periculum in mora
posto que os embargantes, ora agravantes, poderão vir a sofrerem medidas expropriatórias no processo executivo apensado na origem.

Quanto à relevância da fundamentação, explícito que a Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, que permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo.

Tais legislações, em conjunto, permitem aferir acerca dos requisitos necessários para que seja permitida a renegociação da dívida oriunda de crédito rural.

Portanto, por entender oportuno, colaciono os dispositivos orientadores para o deslinde da controvérsia, senão vejamos:

Lei
Federal
nº 13.606/2018

Art 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo (...).

§ 2
o
O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

Resolução
nº 4.660/18

Art. 1º.
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo (...).

Da análise do acervo probatório constante aos autos, é possível verificar, ao menos nessa seara provisória, que se revela que as cédulas bancárias de que trata a demanda originária são oriundas de crédito rural, contratadas por produtor agrário, atuante em Governador Lindemberg, que se trata de Município que compõe a área de atuação da Sudene
1
, sendo que, em tal localidade, foi decretado estado de emergência pelo Governo Federal.

Ademais, conforme consta dos autos da execução (ID 1373727), o contrato foi firmado em setembro de 2011, de modo que, ao que tudo indica, se encontra abarcado pela legislação supracitada, justamente por haver sido emitido em data anterior a 31 de dezembro de 2016.

Assim é que, diante do que prevê a Súmula nº 298, do Colendo STJ
1
, que se encontra em vigência e é de ampla aplicação pelos tribunais pátrios, tenho que os recorrentes demonstraram a verossimilhança em suas alegações acerca do direito ao alongamento da dívida oriunda do contrato supracitado, de modo que deve ser deferida a pretendida antecipação de tutela recursal.

Sobre o tema, inclusive, esta E. Câmara já se manifestou:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO. ESTIAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
. O crédito rural encontra-se submetido a legislação específica, razão pela qual o prolongamento das dívidas demanda regulamentação própria, o que ocorreu com a edição da Resolução 4660/2018, do CMN, fruto de circunstâncias excepcionais havidas, materializadas em longa estiagem, a levar o Governo Federal a autorizar a renegociação dos créditos rurais daqueles atingidos pela intempérie, contexto no qual a norma autorizativa há de ser tomada não como uma faculdade, mas como uma determinação imperativa a que os bancos assim procedam, a dependerem apenas da manifestação do interesse do beneficiário e, claro, do preenchimento dos requisitos legais, compreeensão, aliás, em consonância com a Súmula 298, STJ
. II. O longo período de estiagem ocorrido especialmente entre os anos de 2015/2016 é de conhecimento notório, situação que se mostrava especialmente gravosa na Região Norte e Noroeste do Espírito Santo. III. Sobressai-se a aplicabilidade da Resolução nº 4.660/2018, do CMN, a qual revela a finalidade de permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo. IV. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014209000042, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021). grifei.

Destarte, deve ser suspensa a exigibilidade da dívida, tendo em vista que tal medida não trará relevante prejuízo à esfera jurídica do banco recorrido. Assim, acaso seja revertido o entendimento que aqui se pronuncia, a parte credora não estará impedida de receber os valores devidos.

Por outro lado, acaso levada a efeito a execução da quantia inadimplida, tal situação poderá ocasionar danos aos agravantes diante da dificuldade que será ocasionada as suas atividades.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LH
E PROVIMENTO
, a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e, via de consequência, determinar a retirada ou suspensão do ato de inscrição do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

1
http://antigo.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/MG_ES_nova_SDN.pdf

1
Súmula 298, STJ. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003427-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROGER BRAZ GERALDO E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC –

ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
–

RESOLUÇÃO BACEN –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – SÚMULA 298 DO STJ
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO
.

1.

“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
. Inteligência do § 1º, do artigo 919, do CPC.

2
. Caso concreto em que a execução encontra-se garantida pela penhora via Bacenjud e do bem imóvel descrito no termo de fl. 139 do processo executivo.

3
. A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, que permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo.

4
.
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei. Súmula 298, STJ.

5
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.